Tribunal: TJDFT
Processo: 0720876-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720876-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO CHAVES AGRAVADO: SINAIR FERREIRA PEIXOTO JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal (ID 59399214), interposto pelo Executado, CARLOS ALBERTO CHAVES, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília/DF (ID 194468462, origem), nos autos do cumprimento de sentença, requerido por SINAIR FERREIRA PEIXOTO JUNIOR. Na decisão agravada, o Juízo de origem rejeitou a impugnação do Agravante à penhora do valor de R$ 1.188,41 (um mil e cento e oitenta e oito reais e quarenta centavos). Em suas razões recursais, o Agravante defende e requer, em suma, o conhecimento e provimento do seu recurso, para reformar a decisão agravada, “a fim de que se levante a medida constritiva para liberação do valor bloqueado de R$1.188,41 (mil cento e oitenta e oito reais e quarenta e um centavos); reconhecendo-se a impenhorabilidade do valor bloqueado, por se tratar de saldo inferior a 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que em conta corrente”, nos termos do art. 833, X, do CPC. Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 59535185). Contrarrazões (ID 63619697). O Agravado argui preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de “perda do objeto recursal, uma vez que o valor penhorado já foi levantado e consumido”. Analisando os autos originários, constata-se que o Juízo de origem determinou a expedição de alvará de levantamento no valor acima e que o recebimento do mesmo foi certificado (ID’s 198580813 e 198579772, origem). O Exequente, ora Agravado, apresenta petição simples informando o novo valor devido e que, “do montante acima, deve ser subtraído o valor bloqueado e já levantado (ID no 198579772)” (ID 203072212, origem). É o relato do necessário. DECIDO. Diante desta ordem de ideias, o reconhecimento da perda do objeto deste recurso é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017). Neste caso concreto, o objeto do mérito recursal refere-se a análise de impenhorabilidade de valores financeiros depositados em conta bancária do Executado, ora Agravante. Contudo, com a expedição de alvará de levantamento determinada pelo Juízo de origem, na qual o mesmo já foi recebido pelo Exequente, ora Agravado, e abatido do montante devido, não se verifica mais utilidade nem necessidade da apreciação do presente agravo de instrumento. Por conseguinte, não se constata interesse recursal, nos termos do art. 17 do CPC. Portanto, o reconhecimento da prejudicialidade deste recurso, por perda superveniente de objeto e ausência de interesse recursal, é medida que se impõe, pois o valor objeto da discussão sobre a impenhorabilidade já foi recebido pelo Exequente. Ante o exposto, confirmo a decisão monocrática que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal (ID 59535185) e JULGO prejudicado o presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, III, do CPC, c/c, art. 87, XIII, do RITJDFT. Deixo da majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, em razão da inexistência de fixação na origem. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de setembro de 2024 14:21:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador